Tribunal: TJES
Processo: 5002935-86.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002935-86.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA
RECORRIDO: THIAGO BARBOSA SANTOS
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002935-86.2021.8.08.0035

RECTE.: CETRO SOLUÇÕES EM EMBALAGENS EIRELI – ME

RECDO.: THIAGO BARBOSA SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO RECEBIDO. DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO NÃO REALIZADA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Thiago Barbosa Santos em face de Cetro Soluções em Embalagens EIRELI ME, pela qual almeja a restituição do valor pago por uma compra realizada, além de danos morais.
3 -
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou procedente o pedido da parte autora, nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para o autor a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como a restituir a quantia de R$ 13.344,70 (treze mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos), de forma simples, com correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros da citação, em razão da relação contratual das partes. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
4 -
Recurso interposto, pretendendo a reforma integral da r. sentença.
5 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos.
Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
6 –
Ficou consignado na fundamentação da sentença que não houve cumprimento do prazo de entrega da SELADORA EM L, adquirida pelo autor em 04/11/2019 e mesmo havendo recusa no recebimento do produto (que chegou apenas no dia 27) não houve restituição do valor pago. Assim, correta a determinação de devolução da importância. Por fim, no que se refere aos danos morais, embora não me filie à tese do desvio produtivo como causa para indenização, entendo que houve sua caracterização no caso concreto pela flagrante falta de cooperação por parte da recorrente, que atuou com descaso perante o consumidor ao lhe causar prejuízo (o produto foi devolvido em novembro/2019 e até abril/2020 o autor não tinha o estorno do valor pago). Além disso, condicionar a devolução à assinatura de um termo de transação extrajudicial me parece abusivo, vez que a medida é simples, o consumidor devolve o produto e tem direito imediato à restituição do valor pago. Trata-se de questão singela que atingiu elevado grau de complicação em razão da postura inconstante da recorrente na solução adequada do problema, de forma que se extrapola o mero aborrecimento. Já em relação ao quantum, entendo que o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
7 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)